Tribunal: TJBA
Processo: 8049838-81.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8049838-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE ITAPETINGA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE ITAPETINGA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. ART. 113 DO ADCT. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL INTEGRAL DA LEI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA NÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a Lei Municipal nº 1.642/2024, do Município de Itapetinga/BA, que instituiu revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da Guarda Municipal, sob o fundamento de inconstitucionalidade formal decorrente da ausência de prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro, com pedido de modulação dos efeitos da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.642/2024 padece de inconstitucionalidade formal pela ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT da Constituição Federal e pelo art. 162 da Constituição do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se o vício identificado contamina a integralidade do diploma legal; (iii) averiguar a necessidade de modulação temporal dos efeitos da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 113 do ADCT, introduzido pela EC nº 95/2016, impõe a obrigatoriedade de estimativa de impacto orçamentário e financeiro a toda proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória, norma de caráter nacional e observância compulsória por todos os entes federativos, inclusive os Municípios. O art. 162 da Constituição Baiana disciplina que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. A instituição de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração gera despesa obrigatória continuada com pessoal, atraindo a incidência do art. 113 do ADCT, do art. 169 da Constituição Federal, das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 162 da Constituição Estadual. A ausência de estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro configura vício formal insanável no processo legislativo, suficiente para macular a constitucionalidade da norma. O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração possui natureza estruturante e sistêmica, sendo inviável o fracionamento do diploma legal, pois os dispositivos organizacionais e funcionais são indissociáveis do núcleo remuneratório. Aplica-se a teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, uma vez que o vício formal atinge o núcleo financeiro da lei e compromete a coerência e a unidade de todo o sistema normativo instituído. A modulação dos efeitos da decisão revela-se necessária para resguardar a segurança jurídica e a boa-fé dos servidores que receberam verbas de natureza alimentar com fundamento na lei declarada inconstitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; ADCT, art. 113; Constituição do Estado da Bahia, art. 162; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 15, 16 e 17. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.303/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.03.2022; STF, ADI nº 6.102/RR, Rel. Min. Rosa Weber; TJ-BA, Apelação nº 8000048-15.2018.8.05.0117, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04.02.2022; TJ-MT, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 10231608320258110000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16.09.2025; TJ-MG, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 10231608320258110000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 13.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8049838-81.2025.8.05.0000, em que figuram como autor MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como réus MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ITAPETINGA e CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 04-219